Tribunal: TJDFT
Processo: 0742431-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742431-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FLORES DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SERGIO FLORES DE ALBUQUERQUE impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra ETELMINO ALFREDO PEDROSA, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a retirada imediata de matéria jornalística publicada no site www.fatosonline.com.br, intitulada “Esquema milionário no MEC: repasses secretos e licitação engavetada”, sob alegação de conteúdo calunioso e difamatório. O agravante alega, em síntese, que está demonstrado que não teve qualquer interferência na paralisação do procedimento licitatório, daí a ausência de animuis narrandi e abuso do direito da liberdade de expressão. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por SÉRGIO FLORES DE ALBUQUERQUE em face de ETELMINO ALFREDO PEDROSA visando à retirada imediata de matéria jornalística publicada no site www.fatosonline.com.br, intitulada “Esquema milionário no MEC: repasses secretos e licitação engavetada”, sob alegação de conteúdo calunioso e difamatório. É o breve relato. DECIDO. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. A liberdade de expressão se consubstancia em fundamento essencial de uma sociedade democrática, devendo seu exercício ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e discriminatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio é a dignidade da pessoa humana. A Lei no 12.965/2014, Marco Civil da Internet, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão. No presente caso, não há inequívoca prova de que a matéria jornalística seja inverídica ou que tenha sido publicada com fim de atacar a honra da parte autora, mas, ao revés, indica, em análise inicial, tão somente a existência de animus narrandi, logo, há de se preservar, em juízo de ponderação, a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação; de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX, e XIV da CF. Confira-se um precedente do e. TJDFT em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas (Adaptado). 5. A controvérsia inerente aos possíveis prejuízos suportados pelo agravante em razão da veiculação da matéria jornalística, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo para prejudicá-lo, demandam análise de cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401610, 07328506520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a matéria foi publicada há mais de um mês, o que enfraquece a alegação de urgência e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A análise aprofundada da veracidade das alegações, de possível abuso da liberdade de imprensa e da eventual responsabilidade civil do réu dependerá da instrução processual, sendo prematuro, neste momento, impor restrições à liberdade de imprensa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Pois bem. A demanda envolve o conflito aparente de garantias constitucionais, uma vez que o ordenamento jurídico/constitucional consagra a inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem, mas também assegura a liberdade de pensamento, expressão e comunicação, independente de censura ou licença prévia. A doutrina mais abalizada e a jurisprudência predominante recomendam a conciliação dos princípios constitucionais em conflito, porquanto, diante da unidade constitucional, não pode a Constituição estar em conflito consigo mesma. Na hipótese, em princípio, não se vislumbra excesso na atuação do agravado quanto ao direito constitucionalmente assegurado de informar, sobretudo diante do interesse público em torno da matéria. Ademais, não se extrai da matéria publicada a intenção de ofender a honra ou a imagem do agravante, mas simplesmente divulgar notícia de inegável interesse público, com animus meramente narrandi, sem abuso ou sensacionalismo infundado. A propósito, confira-se: “O Brasil parece ter uma vocação para criar caixas-pretas. A mais nova atende pelo nome de Ministério da Educação (MEC) — a pasta que deveria iluminar o futuro com políticas públicas, mas que, nos bastidores, funciona como laboratório de engenharia financeira. Há quase um ano, uma licitação milionária repousa em uma gaveta, trancada a sete chaves. Enquanto isso, milhões de reais escoam em transferências discretas via Termos de Execução Descentralizada (TEDs) com destino ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Em maio de 2025, R$ 8 milhões foram repassados oficialmente para custear o ENEM. Em agosto, mais R$ 19,4 milhões foram destinados sob a rubrica genérica de “campanhas aleatórias”. Em apenas quatro meses, quase R$ 30 milhões evaporaram em um milagre da multiplicação da esperteza — mas não da transparência. O fio da meada leva a Sérgio Flores, veterano da publicidade oficial e conhecido por transformar editais em arenas de conveniência. Flores não só participou da subcomissão que avaliou propostas como, segundo fontes, agiu para garantir que a licitação jamais saísse do papel. Não se trata de coincidência, mas de método: o poder distribuído em cartas marcadas, sempre com os mesmos vencedores. As regras, porém, são claras. Campanhas dessa magnitude deveriam ser coordenadas pela Seco da Presidência e executadas pelo pool oficial de agências credenciadas. Mas a burocracia, lenta para a pressa dos interesses, foi contornada com o uso de TEDs — um “teletransporte” de verbas que dribla a institucionalidade. O resultado é o mesmo de sempre: contratos direcionados, favorecimento de grupos específicos, desvio de finalidade e uma opacidade que corrói a credibilidade do sistema. As perguntas se acumulam sem resposta: por que a licitação permanece engavetada? Qual foi o destino real dos R$ 28,4milhões já repassados? Quem lucra com esse apagão de transparência? Até agora, o MEC se limita ao silêncio, enquanto os cofres públicos sustentam um jogo subterrâneo. Nos corredores, o maestro da engrenagem é conhecido: “Duda”, amigo pessoal do ministro e dono da EBM Quinto. Relatos apontam que ele costurava acordos como quem organiza um carteado, distribuindo prêmios e fatias do bolo. Mas a festa começou a azedar. Os arranjos secretos vazaram, e o que era tratado como acordo de cavalheiros virou corrida pela sobrevivência. O MEC, que deveria ser motor de sonhos e oportunidades, surge como engrenagem de um esquema que mina a confiança e drena recursos públicos. Não é apenas dinheiro que desaparece: é a transparência que evapora, é a democracia que se perde. O caso MEC–MDS reúne todos os ingredientes da velha política vestida de modernidade: sigilo, orçamentárias, favorecimento de aliados e amigos do poder. É mais uma prova de que o Brasil não precisa inventar novas narrativas de ficção. A realidade já se parece com um roteiro pronto para série de streaming — e dos mais sombrios” Ademais, o perigo de dano irreparável não se encontra devidamente caracterizado, uma vez que, conforme acentuado pelo magistrado, a matéria foi publicada há mais de um mês. Assim sendo, em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator